Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA PRECLUSA (ART. 507, CPC). EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO QUE, NESTE PONTO, DEVE SER CONHECIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA CONTRARRAZÕES (ART. 1.019, II, CPC). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de manifesta inadmissibilidade ante a preclusão da alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva. 1.1. O referido agravo de instrumento foi interposto em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DF. 1.2. Nesta sede, o recorrente afirma que “o agravo de instrumento aforado tem 3 (três) teses, enquanto que o r. despacho agravado só apreciou a 1a tese, no caso a de prescrição total”. Explica que o recurso tinha outras 2 (duas) teses em discussão, quais sejam, prescrição parcial e incidência de juros moratórios e correção monetária. Alega que tais teses foram submetidas ao juízo de primeiro grau unicamente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que falar em preclusão. Quanto à implementação da prescrição total, sustenta que a hipótese também não se trata de preclusão, pois a rejeição desta alegação pelo juízo de origem se deu em decisão não terminativa do feito. Requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja regularmente processado e julgado nas três teses defendidas pelo DF.
2. No caso, é evidente a preclusão do debate relativo à prescrição intercorrente, seja total ou parcial, da pretensão executória. 2.1. O juízo agravado, por intermédio do pronunciamento emitido em 23/09/2019, afastou a prescrição em relação à totalidade do crédito buscado pela exequente. 2.2. Desta forma, incumbia ao DF, a fim de evitar a preclusão da matéria, recorrer da decisão, hipótese não verificada nos autos. 2.3. Com efeito, qualquer decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, independentemente de sua natureza, pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). 2.4. Incide, portanto, o art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Por outro lado, nota-se a omissão da decisão monocrática quanto à tese concernente ao excesso de execução. 3.1. Em sede de impugnação, o ente distrital levantou tal controvérsia, a qual restou rejeitada pelo juízo agravado. 3.2. O DF insurgiu-se neste particular, requerendo que fossem observados os aspectos de limitação temporal de juros e forma da correção monetária, como indicado pelo setor contábil da PGDF. 3.3. Logo, neste ponto, o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado, a fim de que a parte agravada seja intimada para ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC.
4. Agravo interno parcialmente provido.